Tribunal: STF
Processo: RE 1362960
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LIMITE TEMPORAL OBJETIVO PARA A APLICABILIDADE DO INSTITUTO. LIMITE QUE NÃO RESTA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDO NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA, SENDO AINDA OBJETO DE INTENSO DEBATE ASPECTOS CONCERNENTES À NATUREZA DO INSTITUTO E CONSEQUENTE CABIMENTO DE RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. CONFISSÃO FORMAL. EXIGÊNCIA EXPRESSA DA LEI. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA RELATORIA ORIGINÁRIA.



    1. Consabido que a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) trouxe o instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, cabendo ao MPF propor o acordo quando necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da conduta delitiva. Trata-se de benefício que evita o processo criminal mediante o compromisso do cumprimento de certas obrigações assumidas por aquele que confessa o delito, desde que preenchidos alguns requisitos: não ser caso de arquivamento, confissão formal e circunstancial pelo investigado, prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, pena mínima do delito inferior a 4 anos (art. 28-A, caput do CPP).



    2. Aqui, tem-se discussão acerca do limite temporal objetivo para a aplicabilidade do reportado instituto, se cabível aos processos em curso e até que momento processual. Tal limite não resta suficientemente esclarecido pela doutrina e jurisprudência, sendo ainda objeto de intenso debate aspectos concernentes à natureza do instituto e consequente cabimento de retroatividade mais benéfica. Inclusive, existe divergência entre as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, como bem lembrado em decisão prolatada, em 22 de setembro de 2020, no HABEAS CORPUS 185.913, pelo Ministro Gilmar Mendes.



    3. Quando da decisão mencionada, prolatada no HABEAS CORPUS 185.913, o Ministro Gilmar Mendes anotou ainda que: Considerando a potencial ocorrência de tal debate em número expressivo de processos e a potencial divergência jurisprudencial sobre questão de tal magnitude, impõe-se a manifestação plenária deste Tribunal, de modo a assegurar-se a segurança jurídica e a previsibilidade das situações processuais, sempre em respeito aos direitos fundamentais e em conformidade com a Constituição Federal. Conclui-se, portanto, que a retroatividade e potencial cabimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) é questão afeita à interpretação constitucional, com expressivo interesse jurídico e social, além de potencial divergência entre julgados. Nesse sentido, para que se assente um precedente representativo sobre o tema, com eventual fixação de tese a ser replicada em outros casos e juízos, deve-se remeter o habeas corpus para julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Ou seja, nesta ocasião, quando ainda se discute intensamente a amplitude do benefício, tem-se por prematura a sua aplicação aos processos em trâmite nesta segunda instância, até porque, realmente, o art. 28-A da Lei 13.964/19 traz expressamente o termo investigado, fazendo a seguinte consideração: Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...). 



    5. Mais ainda, o STJ quando trata do ANPP menciona a necessidade de confissão formal e circunstanciada. Precedente: EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1681153/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020.



    6. Agravo interno apresentado pelo órgão ministerial a que se dá provimento, para que se mantenha a marcha processual. Manutenção da relatoria originária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente